Tribunal: TJMT
Processo: 1000136-27.2021.8.11.0045
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1000136-27.2021.8.11.0045
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: LUCAS DA COSTA DE OLIVEIRA
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - IMPOSSIBILIDADE - ÂNIMO ASSOCIATIVO NÃO DEMONSTRADO – 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVADA NOS AUTOS A UTILIZAÇÃO DE MENORES DE IDADE NA TRAFICÂNCIA – 3. PRETENDIDO O ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL FECHADO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS – RECURSO DESPROVIDO.
Impõe-se a manutenção da sentença absolutória quanto a acusação de crime de associação para o tráfico de drogas, sempre que o persecutio criminis não demonstrar a reunião não esporádica e a organização com o fim de mercancia de substância entorpecente.
A ausência de prova da arregimentação de menor de idade para a traficância de entorpecentes ou mesmo a sua presença no meio do entorpecente não como mero usuário obsta a aplicação da causa de aumento de pena contida no artigo 40, inciso VI, da Lei no. 11343/2006.
Aplicada pena de 05 anos de reclusão, mostrando-se favoráveis as circunstâncias judiciais, bem como constatada a traficância de pequena quantidade de drogas, não se mostra necessário ou viável o estabelecimento de regime inicial fechado.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000136-27.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS DA COSTA DE OLIVEIRA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), PEDRO CANISIO KESSLER - CPF: 028.457.009-54 (ASSISTENTE), DAGNEY TEODORO CARVALHO DOS SANTOS (ASSISTENTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), MARIA EDUARDA SOARES DE MORAIS - CPF: 075.957.241-04 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - IMPOSSIBILIDADE - ÂNIMO ASSOCIATIVO NÃO DEMONSTRADO – 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVADA NOS AUTOS A UTILIZAÇÃO DE MENORES DE IDADE NA TRAFICÂNCIA – 3. PRETENDIDO O ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL FECHADO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS – RECURSO DESPROVIDO.

Impõe-se a manutenção da sentença absolutória quanto a acusação de crime de associação para o tráfico de drogas, sempre que o
persecutio criminis
não demonstrar a reunião não esporádica e a organização com o fim de mercancia de substância entorpecente.

A ausência de prova da arregimentação de menor de idade para a traficância de entorpecentes ou mesmo a sua presença no meio do entorpecente não como mero usuário obsta a aplicação da causa de aumento de pena contida no artigo 40, inciso VI, da Lei no. 11343/2006.

Aplicada pena de 05 anos de reclusão, mostrando-se favoráveis as circunstâncias judiciais, bem como constatada a traficância de pequena quantidade de drogas, não se mostra necessário ou viável o estabelecimento de regime inicial fechado.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público
em face da sentença da lavra do Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, que condenou
Lucas da Costa de Oliveira
à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 500 dias-multa ao mínimo legal, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, bem como o absolveu da imputação dizente com a prática do crime de associação para o tráfico, deixando de aplicar, outrossim, a causa de aumento de pena atinente ao envolvimento de adolescente da mercancia proscrita.

O recorrente anseia pela

condenação do recorrido pelo crime de associação para o tráfico, nos termos do artigo 35, da Lei no. 11343/2006, e pela aplicação da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, da mesma Lei de Drogas, bem como pelo estabelecimento de regime fechado para inicial resgate da reprimenda (id.
147332743
).

Em suas contrarrazões, o recorrido, pela douta Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, protesta pelo desprovimento do recurso (Id.
147332752).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr.
Gerson Natalício Barbosa
, manifestou-se pelo
parcial provimento
do apelo ministerial apenas para que se aplique a majorante indicada, bem como para estabelecer o regime inicial fechado para inicial desconto da reprimenda. Eis a suma do parecer:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. 2. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FAVORÁVEL. 3. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. ANTECEDENTES. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.” (id. 156140162).

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que:

“1o FATO - TRÁFICO DE DROGAS:

No dia 14 de dezembro de 2020, por volta das 16h00min, na residência localizada na rua Sergipe, no 659, Bairro Rio Verde, na Cidade e Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado Lucas da Costa de Oliveira, na companhia da adolescente Maria Eduarda Soares de Morais, com consciência e vontade, após adquirir e receber de maneira escusa, trouxe consigo, manteve em depósito e guardou 02 (duas) porções de Cannabis Sativa com peso total de 15,8g (quinze gramas e oito decigramas), embaladas respectivamente em um tablete pequeno e uma trouxa plástica, bem como 01 (um) trouxa plástica contendo duas “pedras” de cocaína, e 01 (uma) porção solta de cocaína, com volume total de 5,8g (cinco gramas e oito decigramas), sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme termo de apreensão (id 46913876) e laudo de preliminar de drogas (ID 46916297).

2o FATO - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO: Nas mesmas circunstâncias de tempo, o denunciado Lucas da Costa Oliveira, em conjunto com a menor Maria Eduarda Soares de Morais, além dos indivíduos Gilson dos Santos Amorim, vulgo “Paviu”, Anderson dos Santos de Oliveira, Ketlin de Oliveira Barbosa, Neenmias Eberlle, Roni Mauriciu Silva Rialtto, Gabriel Felipe Brasileiro Leite, Sacha Moraes Guimarães Correa, e a menor Ana Lúcia Vitória Gomes, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme Boletim de Ocorrência de (ID 46913878).

3o FATO – CORRUPÇÃO DE MENOR Nas circunstâncias acima descritas, o denunciado Lucas da Costa Oliveira, corrompeu ou facilitou a corrupção de menores de 18 anos, quais sejam, as adolescentes Maria Eduarda Soares de Morais e Ana Lúcia Vitória Gomes Feitosa, com elas praticando infração penal ou induzindo-os a praticá-la, conforme Boletim de Ocorrência de (ID 46913878)” (id.
147332653)

DA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO MINISTERIAL.

Pretende o Ministério Público a condenação de pelo crime de associação para o tráfico.

Conforme relatado, após o devido processo legal, o magistrado singular decidiu absolver o apelado da prática do delito de associação para o tráfico, fazendo anotar que:

“Analisando detidamente os autos, verifico que não restou cabalmente demonstrado, como necessário para um decreto condenatório, o “animus associativo”, bem como a “estabilidade e permanência”, requisitos próprios do crime de associação para o crime de tráfico ilícito de droga (artigo 35, “caput”, da Lei no 111,343/2006), nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal.

No que pese as declarações em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dos policiais Valdir Braga Martins e Pedro Canísio Kessler, tenho que não tem o condão de demonstrar cabalmente os requisitos legais do delito em apreço.

Ademais, não vislumbro outras provas capazes de evidenciar seguramente a prática do crime em comento.

É importante ressaltar, por oportuno, que a autoridade policial não indiciou o acusado na prática do crime de associação para o crime de tráfico ilícito de droga.

Insta consignar, outrossim, que o Ministério Público Estadual, por ocasião da denúncia, imputou ao acusado a prática do crime de associação para o crime de tráfico ilícito de droga, contudo, denunciou apenas o acusado Lucas, não denunciando os demais integrantes.

Ademais, vigora no direito penal pátrio o princípio in dubio pro reo, isto é, a dúvida deve ser interpretada em favor do réu.” (id. 147332731)

Realmente, mostra-se irretocável a conclusão adotada pelo douto julgador.

Com efeito, das provas amealhadas nos autos não se depreende a comprovação, a salvo de dúvidas razoáveis, da prática do delito associativo.

Vejamos, a propósito, a suma do contexto probante.

O Policial Civil Valdir Braga Martins, ouvido em juízo, assim se manifestou:

“[...] Promotor de Justiça: Gostaria que o senhor informasse como essas investigações iniciaram, como que vocês chegaram até o Lucas, e até o momento específico da prisão dele.

Testemunha: O Lucas da Costa Oliveira era nosso conhecido desde de que era adolescente, ele possui três primos que são envolvidos com a facção criminosa e que traficavam drogas aqui na cidade há muito tempo. Inclusive esses primos, com exceção de um, que saiu da cadeira há pouco tempo, o Geovan, os demais estão presos. Todos foram processados aqui. Ocorre que ele, convivendo com esses primos, acabou passando a delinquir, e desde adolescente ele passou a traficar drogas aqui. Há registros pretéritos de algumas conduções dele aqui, para a Delegacia em posse de droga para mercância. Depois, adulto, se envolveu com o crime de roubo, acabou preso, posteriormente a irmã dele acabou casando com um traficante, Gilson dos Santos Amorim, que mora na cidade de Sorriso e coordena o tráfico de drogas na nossa cidade. Desde que ele saiu da prisão, há uns três anos, e voltou para a cidade, ele passou a traficar. A partir daí, recebemos inúmeras informações da traficância que ele praticava. Nós, além de receber as informações, passamos a visualizar ele em meio a integrantes da facção criminosa, Comando Vermelho, e também ele fazendo a venda de drogas ali no bairro Rio Verde, e na Rua Bergamo, onde o tio dele mora, e ele morava próximo. Posteriormente, antes de maio/2019, recebemos informações que ele estava fornecendo drogas para uma casa de garotas, na rua Sergipe, com a Av. Goias. Essa casa de programa tinha como gerente o Vanderson, e um rapaz por nome de Allan, trabalhava lá também. Recebemos, naquela ocasião, algumas pessoas na Delegacia, uns moradores que reclamaram dessa casa, haja vista que estava tendo um intenso tráfico de drogas lá, principalmente no período vespertino e noturno, e quem fornecia drogas para o tráfico de lá, era justamente o réu Lucas. [...] No mês de maio, concluímos de fato, após realizar a vigilância do local, o Lucas era o fornecedor de drogas, para aquele local, de modo que nós, na ocasião, acabamos fazendo a prisão do Vanderson, e do Allan, em flagrante, e reportamos de forma detida e pormenorizada, no boletim de ocorrência que ensejou o auto de prisão em flagrante, o nome do Lucas da Costa Oliveira. Nessa ocasião, não se chegou a ser indiciado na Delegacia ou não, mas o fato é que ele, por certo, não acabou denunciado. Mas consta no boletim de ocorrência todos os dados dessa traficância que ele praticou. Posteriormente, soubemos do envolvimento dele com a facção criminosa Comando Vermelho, da qual ele pertence. Envolvimento com o Raul Feliciano Maia, e outros traficantes. Ele sempre esteve, infelizmente, vinculado com esses traficantes, especialmente porque cresceu no meio do tráfico, e se tornou cunhado do Gilson dos Santos Amorim, e auxiliava o Raul Feliciano Maria, o Elias, e outros traficantes, e o cunhado dele, no trafico de drogas aqui da cidade. Ele se tornou uma pessoa mais discreta no tráfico de drogas. Começou a ocultar drogas em quantidades enormes no mato ou na casa de terceiros. Recebemos informações que ele ocultava droga lá no bairro Recanto dos Macucos, e também em uma casa no Parque das Américas. Então, fomos recebendo muitas informações sobre ele, sempre vigiando ele. Mas não tínhamos tido a oportunidade de pegá-lo. Um desses relatórios que foram feitos, analisando o celular do Raul Feliciano Maia, a um momento em que achamos um vídeo em que o Raul e um terceiro meliante, eles descarregam um pick-up com 50kg de maconha e 6kg de pasta base de cocaína, dava para ver claramente que se tratava do Lucas da Costa de Oliveira, haja vista que em certo momento desse vídeo, dava para ver parcialmente o rosto dele de perfil, bem como a mão e o braço por completo. Reconhecemos de imediato, o perfil físico dele, e as tatuagens. E eles estão descarregando esses 50kg de drogas. Para nós, isso não foi nenhuma surpresa.

Promotor de Justiça: Se recorda a data desse vídeo?

Testemunha: Sim, acredito que no começo do ano de 2020, esse vídeo está a disposição na delegacia, só não foi juntado aos autos porque na época da prisão dele, não tinha sido analisado esse aparelho celular. Isso não foi uma surpresa para nós, porque sabemos da magnitude do envolvimento do réu Lucas no tráfico de drogas, e das pessoas que cercam ele nesse contexto criminoso, bem como sabemos que ele goza de prestígio e extrema confiança da traficância na nossa cidade. Como nós temos conseguido fazer a prisão de líderes do tráfico aqui em Lucas do Rio Verde, em dado momento, após a prisão do Elias, ele se uniu a uma senhora chamada Ketelin, tinha um caso com ela, algo assim. Recebemos umas denúncias, de usurários de drogas e na Delegacia, de que eles estavam traficando na Av. Rio de Janeiro, Bairro Veneza, e na Rua Papanduva, de modo que vigiamos esse local, vimos que ele traficava drogas. Descobrimos que ele utilizava uma motocicleta 300cc, de cor preta, para entrega de alimentos, “delivery”, mas na verdade era taxada para fazer entrega de drogas, inclusive vimos ele entregando drogas na Rua Bergamo, com essa motocicleta, logo após de ir na casa da mãe da Ketelin. Foi feito relatório policial, e fizemos busca na casa da Ketelin, achamos drogas lá, fizemos a prisão dela, e tinha uma moça chamada Lindalva, há lá fatos relacionados com o Lucas, ou seja, não é um ou dois procedimentos que já tramitaram nesse fórum, que consta o nome dele no tráfico de drogas. Como eu disse, recebemos inúmeras informações acerca da traficância dele. Posteriormente, recebemos informações que ele fazia a distribuição de drogas aqui para, com a prisão do Elias e do Raul, e outros membros da facção. [...] Logo a prisão do Raul, o Gilson ficou no controle do tráfico, e ele encarregou o Anderson dos Santos de Oliveira, que era auxiliado pelo Lucas da Costa Oliveira, na distribuição de drogas e ocultação no mato, no relatório policial também narrando esses fatos, que estão acostados nos autos. [...] Ele é muito perspicaz, ele cresceu vendendo droga, na adolescência, isso é fato. [...] Recebemos muitas informações importantes sobre ele, informações de amigos dele, de pessoas que ficavam dentro da casa dele, entre outras coisas. Seguimos ele, eu e o Kessler, vigiamos e seguimos, vimos ele vendendo droga, indo no bar do Domini, com um motocicleta preta, fez entrega. [...] Entregando no Bar do Serginho. [...] Temos vídeo da mão dele, temos fotos. Com essas imagens desenhadas. [...] O “Lacoste” assumiu a distribuição de drogas para o Gilson aqui, independente disso, o réu sempre auxilio na distribuição de drogas, sempre foi um coadjuvantemente, para não dizer que ele era um dos autores principais do tráfico de drogas aqui. Ele, juntamente com o Anderson e a Ana Lúcia fazia a distribuição de drogas aqui na cidade. [...] Depois ele assumiu. [...] Passou a distribuir drogas com essas adolescente Ana Lúcia, não bastasse isso, ele depois se juntou com um traficante Kaique e outro Fagner. [...] Posteriormente, descobrimos que estava residindo na Av. Sergipe, no Bairro Rio Verde. Descobrimos que estava ele, o Dagnei Teodoro e Maria Eduarda, namorada dele. De modo que vigiamos esse local, vimos ele vendendo drogas lá, fazendo entrega de drogas na porta, no portão da casa, a pessoa que parou de motocicleta, a pessoa que foi de bicicleta para pegar, tínhamos certeza que era tráfico de drogas. [...] Sabíamos que ele tinha na casa dele quantidade irrisória, ínfima de droga, haja vista o temor de ser preso. [...] Como na noite anterior tínhamos visto ele fazendo a entrega de drogas, sabíamos que se entrássemos na casa dele. [...] Por certo, lograríamos sucesso em achar algum tipo de droga. [...] Estava ele, o Dagnei Teodoro, a Maria Eduarda estava lá. [...] Lá nós encontramos, próximo a geladeira, uma porção de maconha. Havia uma passagem enorme entre a cozinha e sala, de modo que ali achamos também uma trouxa com pedras de cocaína. [...] Além dessa trouxa, que tinha duas pedras de cocaína, encontramos mais uma porção de cocaína, e no armário, sobre a geladeira, mais uma porção de maconha. [...] Achamos também um pequeno tablete de maconha. [...] Para concluir, nós encontramos o Dagnei, e vimos que tinha uma ficha policial enorme, inclusive condenações por tráfico de drogas, sabíamos que o Dagnei estava ali como soldado do Gilson, como parceiro do réu. Mas não tínhamos provas da associação deles. Mais cedo ou mais tarde, pegamos o Dagnei duas, três vezes depois, com 3kg de drogas, que foi enviado pelo Gilson.[...] A adolescente estava lá, essa adolescente estava lá na presença de drogas, talvez até usando. [...]

Promotor de Justiça: Gostaria de saber se ele estava realmente unido, mancomunado com essas pessoas, em uma associação estável e permanente.

Testemunha: Sim, sem dúvidas, embora não tenhamos batido em cima disso muito, esses fatos estão todos registrados em documentos na delegacia, em torno de 5 relatórios policiais, alguns juntados nos autos, existe boletins de ocorrência, existe prisão em flagrante que foram feitas, o nome dele consta em vários documentos no fórum, com a relação ao tráfico e associação para o tráfico. Obviamente que essas pessoas foram pegas aos poucos, de forma fracionada, mas temos absoluta certeza de que ele estava associado com essas pessoas, para a venda de droga, de maneira estável e permanente. Ele era uma das pessoas que fornecia drogas para essas pessoas, ele não era apenas fornecedor isolado, não, ele além de fornecer, auxiliava na mercância, tinha que fazer dinheiro para ele também. [...] Isso consta, de fato nos relatórios que fizemos, vimos ele também na casa da Sasha Moraes, vimos ele que ele era amigos dessas pessoas, e sabia do envolvimento dele de busca de drogas no mato para ser fornecida com esse grupo. [...] Vimos ele na casa da Ana Lúcia, no bairro Jaime Senti Fugi, Parque das Américas, ele e adolescente estavam distribuindo drogas em certo momento, para o Gilson. Gilson do Santos Amorim é cunhado dele, inclusive foram detidos, em um boletim de ocorrência de Sorriso, pela polícia militar, quando o Lucas do Santos Oliveira estava evolvido com o roubo, ele foi preso, pela polícia militar, dentro de um veículo, com uma porção de drogas, com o Gilson dos Santos Amorim, em Sorriso. Não é só cunhado, é uma relação de promiscuidade criminosa, ambos atuam unidos, de forma estável e duradoura, para a distribuição de drogas em Lucas do Rio Verde [...] Com relação a Ketelin, ele fornecia drogas para ela, vimos na casa da mãe dela e na casa dela. [...] Era ligado ao Anderson, ao Neemias, a Sacha Moraes, amigos, frequentavam a casa um dos outros.[...] Temos certeza que ele distribuía droga com Ana Lúcia, vimos ele na casa dela, vimos eles comercializando no bairro Veneza, e na casa da avó da Ana Lúcia, dona Paula. [...] Eu não vi a Maria Eduarda vendendo droga ou entregando droga. [...] As drogas não estavam escondidas, estavam expostas, exceto a que estava sobre o armário da cozinha. [...]” (mídia audiovisual constante no ID 51868617).

De modo semelhante, o policial militar Pedro Canísio Kessler, relatou em sede judicial que:

“[...] Promotor de Justiça: Gostaria que o senhor nos relatasse, desde o início, como se iniciaram essas investigações a respeito do Lucas, da associação dele com outros membros da mesma facção, e também, no dia dos fatos, com a prisão em flagrante dele.

Testemunha: O Lucas da Costa de Oliveira, “Manguinha”, já conheço ele há uns anos, desde a prática que ele se envolvia com roubos, nesta cidade, e posteriormente no tráfico de drogas. No dia, tínhamos informações, conseguimos levantar o endereço dele, constantemente ele mudava de endereço, para tentar dificultar as investigações. Alguns meses atrás, recebemos informações de que ele estaria envolvido no tráfico de drogas. Aliás, não dá nem para falar alguns meses, porque que eu me lembro já tem alguns anos que ele está no tráfico de drogas, e em ocorrências anteriores ano passado. Deu sorte de não estar no local. Mesmo assim tínhamos a convicção certa que ele era associado, em 2019, em uma ocorrência de tráfico que era na Av. Goiais, com a Sergipe, em um bar. Tem um irmão envolvido no tráfico, David de Oliveira, vulgo “Acerola”, sendo conhecido em crimes de roubo e tráfico. Ambos são cunhados do chefe dele, vulgo “Pavio”, e ele que tinha de atribuição depois que vários traficantes foram presos nessa cidade. Esse Pavio assumiu a coordenação da facção Comando Vermelho, juntamente com o Manguinha, que era responsável por, vamos dizer assim, fazer umas correrias para ele, no dia a dia da rua, e também aproveitava e entregava e vendia drogas. [...] Não conseguimos confirmar isso, mas ele também não trabalhava, só que ele estava em outra cidade, [...] David de Oliveira, vulgo “Acerola”. [...] Recebia ordens do Gilson. [...] Acerola foi preso em Matupá, senão me engano, por homicídio. A questão do dia da prisão, eu pessoalmente estava presente em campanas no Bairro Rio Verde, onde tem um bar, de uma dona, não lembro o nome, mas o filho dela também é traficante, e “Manguinha”, direto se encontrava lá, com uma moto preta, senão me engano, com uma CB 250, cor preta, até uma ocorrência em busca, foi apreendida e encaminhada para a Delegacia. As vezes deixava essa moto no bar da esquina e ia a pé. Tem outro bar próximo, “Bar do Serginho”, onde ficavam outros traficantes, onde entregavam drogas aos usuários, e também na casa dele. Ele estava morando com uma menor, acho que Maria Eduarda o nome dela. E o outro rapaz, era conhecido por Dagney, ele veio de Sorriso, devido vários traficantes de Lucas terem sido presos, e Dagney, a mando do “Pavio”, teria mandando ele para reforçar o tráfico de drogas em Lucas, que estaria muito fraco. [...] Dias depois, conseguimos fazer a prisão de Dagney com vários quilos de drogas, mais uma prova que ele estava envolvido e associado ao “Pavio” e o “Manguinha”. Porém, localizamos pouca droga, duas ou três trouxas de maconha, e duas ou três pedras de pasta base, mas “Manguinha” tinha outros associados a ele, era a Sasha, o Nando, tinham a droga escondida sempre em casas de pessoas de confiança deles, usuários ou no mato também. [...] Exatamente, há vários meses (investigações). [...] Algumas vezes, eles se encontravam constantemente, as vezes o Lucas ia na casa deles, mas ele vazia mais entregas com a moto dele, uma preta que ele tinha, e de noite, ficava andando com essa moto. Todos tem passagens policiais. [...] No dia dos fatos, tínhamos informações que havia droga na casa, e um possível envolvimento no triplo homicídio que havia o ocorrido, e como é um crime que passou na mídia, e talvez uma arma do crime poderia estar na casa, e droga. Isso que deu a nossa entrada, e nós encontramos a droga, mas a arma não foi localizada. Encontramos o Manguinha, Maria Eduarda e Dagney. [...] Olha, eu acredito que ela sabia, porque ela vivia com ele, namorada dele. [...] Era pasta base de cocaína, duas ou três pedras, e maconha também. [...] Ele (Lucas), com o Nando (Anderson), iam constantemente lá (mata), a mando do “Pavio”. [...] A Ketlin revendia drogas para ele. [...] Lucas é um traficante astuto. [...] Os traficantes que querem se aventurar, sem recolher taxa da facção, a facção atenta contra a vida deles. [...] Ele não tinha ocupação lícita, pelo que sei. [...] Acredito que não era eventual, faz tempo que ele estava envolvido no tráfico de drogas, ele era faccionado. Foi ocupando a função, para dar força para o “Pavio”, cunhado dele. [...] Quando ocorreu o triplo homicídio, a Ana Lúcia era disciplina, senão me engano, era responsável em questão de impor regras aos traficantes. [...] Atuavam juntos. [...]” (mídia audiovisual constante no ID 51868617).

Lado outro, a t
estemunha Dagney, em juízo, relatou que conheceu no réu em um bar, contou-lhe que estava desamparado, sem lugar pra ficar, tendo este oferecido paragem em sua residência, lugar onde estava já fazia 20 dias quando da ação policial. Anotou que a Maria Eduarda apareceu depois, tendo conhecido o recorrido em uma festa. Disse que as drogas, apenas uma pequena porção de maconha, que não estavam sequer embaladas, e foram encontradas na geladeira, anotando que se destinavam ao consumo de ambos. Asseverou que nunca viu Lucas vender drogas, nem visualizou usuários de drogas frequentando o lugar, ou mesmo policiais passando por ali. Indagado, respondeu que tampouco viu Lucas armado, balanças, anotações.

A seu turno, Jady Gonçalves Bernardino, testemunha qualificada, relatou que estava na casa ao lado da residência do recorrido e viu a abordagem policial, tendo notado que o veículo não era oficial, e só percebeu que era uma abordagem quando disseram “a casa caiu”, e que eles pediam a senha do celular de Lucas, sob pena de levar a namorada dele também. Que nunca observou movimentação estranha na casa de Lucas. Que estava na área, Lucas estava rastelando o quintal e a mulher dele estava na varanda.

O recorrido Lucas, interrogado em juízo, relatou que estava em casa, varrendo o interior da residência enquanto sua namorada limpava o quintal e seu amigo Dagney (Japa) lavava roupa, quando chegou a polícia em um gol branco e entraram de súbito, apontando armas. Relatou que apreenderam cerca de 15 gramas de maconha e uma pequena quantidade de cocaína, drogas que serviam apenas para seu consumo. Que não apresentaram mandado de prisão. Que pegaram seu telefone celular e lhe exigiram que o desbloqueasse, inclusive mediante ameaça de levar sua “mulher”, momento em que desbloqueou seu celular e entregou ao policial Valdir.
Que sua namorada não usa drogas
. Que Dagney, vulgo Japa, conheceu em um bar, tendo este pedido auxílio, de modo que permitiu que este morasse em sua casa, já fazia 15 dias.

Pois bem.

Analisadas as provas, não vislumbro conclusão diversa daquela adotada pelo douto magistrado singular.

Com efeito, a despeito das narrativas dos policiais, conforme transcrito, não se tem elementos concretos que apontem para a existência de uma associação.

Em primeiro lugar, nota-se a modicidade da quantia apreendida em poder do recorrido, vale dizer, 15 gramas de maconha e uma porção pequena de cocaína.

Lado outro, embora se tenha apontado a existência de outros contextos em que o recorrente teria sido visualizado pelos policiais em ações relacionadas ao mercadejo de elevadas quantias de entorpecentes, causa estranheza que, nesses momentos, não se tenha efetuado a prisão em flagrante do recorrente em companhia de seus asseclas, sobretudo diante da inexistência de relatos de ação controlada, flagrante postergado ou similar.

Demais disso, como bem apontado na sentença, apenas o recorrido foi denunciado pelo crime de tráfico, não existindo qualquer elemento que indique a participação de sua namorada no crime de tráfico.

Assim sendo, não há se falar na existência do delito insculpido no artigo 35 da Lei no. 11.343/06, visto que não reluz plenamente caracterizado e patrocinado pelo apelado.

O objetivo do
animus
associativo não é evidenciado de forma indefectível. Assim, não reconheço a associação para o tráfico, pois a associação carece de união de pessoas, originando um acordo de parceiros, tendo essa “parceria” por definição o vínculo associativo.

A finalidade de se unirem para possibilitar o “curso” da droga não se mostra clara, não havendo a composição indiscutível de uma verdadeira
societas sceleris
para esse fim, elemento motriz

para a definição e caracterização do crime descrito no artigo 35, da Lei de Drogas.

Dessa forma, chamado a analisar o caso
in
comento, verifico não haver prova conclusiva estreme de dúvida, para ensejar a condenação por associação para o tráfico, ao recorrido, visto que o que se caracteriza nos autos, é um encontro eventual entre o acusado outros agentes para a realização da traficância, e não uma união organizada e definida, com o fim de viabilizar a comercialização de substância ilícita.

Desta feita, não se demonstra de forma clara a organização e dedicação dos agentes para traficância. O ânimo para se associar não se expressa de forma inconteste nos autos, havendo dúvidas quanto à atividade delitiva e a existência de uma estrutura ainda que pequena, mas organizada, a fim de auferir lucro.

DA APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI No. 11343/2006.

De outro giro, o recorrente almeja a aplicação da causa de aumento de pena
por utilização de pessoa menor de idade na traficância de entorpecentes.

De acordo com o artigo 40 da Lei no. 11.343/06, as penas previstas nos artigos 33 a 37 do referido diploma legal são aumentadas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), se:
“(...) VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação”
.

No caso em tela, entendo que o caderno processual carece de elementos probatórios para fundamentar o reconhecimento da majorante.

Nessa linha, constato que não existe qualquer testemunho a indicar que o recorrente tenha praticado o crime de tráfico de drogas envolvendo sua namorada ou outro adolescente.

Realmente, ao que consta, a jovem teria ido residir com o recorrente pouco tempo antes da ação policial, não existindo provas seguras de que também estivesse disseminando drogas ou mesmo as usando.

Assim, não há elementos aptos a demonstrar o envolvimento da adolescente com o tráfico promovido pelo réu.

Dessa forma, inviável a aplicação da majorante.

DO REGIME PRISIONAL.

Por derradeiro, o recorrente almeja o estabelecimento de regime fechado para inicial desconto da reprimenda.

Sem razão, novamente.

A reprimenda do recorrente, primário, foi estabelecida no mínimo legal, sobretudo diante da pequena quantidade de entorpecentes, não existindo qualquer elemento a indicar a necessidade de maior reprovação por meio do estabelecimento de regime inicial fechado.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo integralmente a bem lançada sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023